Tribunal: TJES
Processo: 5024922-37.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024922-37.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FALA CHOFER AUTO SOCORRO LTDA
RECORRIDO: HDI SEGUROS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DESACOMPANHADO DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. DESERÇÃO CONFIGURADA. ART. 42, § 1º, DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 80 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por AUGUSTO CEZAR MORAES DE OLIVEIR em face de HDI SEGUROS S/A, CN Transporte Ltda (Paschoal Transporte) e FALA CHOFER AUTO SOCORRO LTDA que tem como objeto a indenização por danos materiais e morais em razão de danos causados em seu veículo.

O Recurso interposto por FALA CHOFER AUTO SOCORRO LTDA (atual CN Transporte Ltda) é cabível e tempestivo, contudo, deserto. Explico.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que a parte FALA CHOFER AUTO SOCORRO LTDA (atual CN Transporte Ltda) interpôs o Recurso Inominado desacompanhado do comprovante de recolhimento do preparo.

Constata-se, outrossim, que o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita foi desacompanhado de demonstração da impossibilidade de arcar com os gastos processuais, requisito previsto na Súmula 481 do c. STJ

Foi proferido despacho (ID 17242570) determinando a intimação do recorrente para que demonstrasse a concreta impossibilidade de arcar com as custas processuais e demais despesas, sob pena de indeferimento do benefício, ou o recolhimento do preparo recursal.

Contudo, o prazo transcorreu
in albis
.

De acordo com expressa previsão legal do art. 42, §1º da Lei nº 9.099/95:

“O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.

E, ainda sobre a deserção, o enunciado 80 do FONAJE dispõe da seguinte forma:

O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

Por fim, importante destacar que, pela aplicação do enunciado nº 122 do Fonaje, haverá a condenação da parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não conhecido o recurso, o que se verifica nesse caso:

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
, diante da deserção. Condena-se a Recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme enunciado 122 do FONAJE e artigo 55 da Lei 9.099/95, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)